Tribunal: TJES
Processo: 5012022-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012022-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MVA MULTICAR LTDA

AGRAVADO: ISAAC GABRIEL BORIN BORGES e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL. PRUDENTE AGUARDAR CONTRADITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR ARGUMENTOS NÃO ENFRENTADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos.

2. Tratando-se de ação fundada em negócio verbal, imperioso proceder-se com cautela, razão pela qual se revela cabível a prévia realização de contraditório e instrução probatória, de modo a tornar clara a relação contratual vigente entre os litigantes, para só então se cogitar a concessão de medida de urgência.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MVA MULTICAR LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara cível de Guarapari, em ação de rescisão contratual, ajuizada em face de
ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS LTDA E OUTROS
, na qual o julgador indeferiu o pedido cautelar de busca e apreensão do bem enunciado na exordial, sem prejuízo de reavaliação após o contraditório.

Em suas razões recursais (ID 6267958), o agravante argumenta que: (i) os agravados não cumpriram com as obrigações contratuais, sendo que promoveram a transferência de titularidade do veículo sem que antes houvessem honrado com a condição de quitação do valor total pactuado de R$ 210.000,00; (ii) a conduta ilícita dos agravados é reiterada, o que culminou em diversas operações das Polícias Civil e Federal, mediante ordens judiciais de apreensão de documentos, bens, valores e, inclusive, de prisão de envolvidos no esquema fraudulento; (iii) a demora na apreciação do pedido liminar possibilitou a transferência do veículo, o que revela a necessidade de busca e apreensão para que este fique sob a guarda da agravante, na qualidade de depositário fiel.

“Decisum” (ID 6320541) indeferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID 7155961) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Após análise dos autos, própria desta etapa de cognição, entendo por bem reafirmar o posicionamento externado quando do indeferimento da liminar, conforme passo a expor.

Primeiramente, como forma de elucidar a controvérsia, vejamos o trecho da decisão de origem objeto da lide:

I- DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA:

A busca e apreensão do bem objeto da pactuação verbal, constitui medida cautelar segundo as disposições contidas nos art. 294 a 300 do CPC, a tutela assecuratória deverá ser fundada na probabilidade, no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo.

No presente caso não se encontra evidenciada a probabilidade do direito, pois, a princípio, inexistem elementos suficientes a demonstrar as alegações da parte autora,

considerando que o contrato foi firmado de forma verbalmente e sem a formação do contraditório revela-se temerária a concessão da tutela pretendida
.

Ademais, a retomada do bem acabaria por antecipar, prematuramente, os efeitos da rescisão contratual, o que se mostra inviável, considerando, mais uma vez que o contrato foi firmado de forma verbal.

Assim, ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido cautelar de busca e apreensão do bem anunciado na exordial, pode este juízo reavaliara tutela após o contraditório.

Como se depreende, a manifestação judicial se deu de forma superficial, isto é, sem enfrentamento concreto das provas que são apontadas no presente recurso.
Assim, em análise detida dos autos,
não vislumbro decisão na qual o juízo de piso tenha efetivamente enfrentando a alegação de que
os agravados foram alvo de operações policiais e possíveis responsáveis por diversas fraudes.

Por conseguinte, tem-se como efeito lógico que alguns dos argumentos e provas apresentados nesta sede recursal não foram examinados pelo juízo de origem, configurando patente supressão de instância. Senão vejamos:

[...] 1. -
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
(TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021).

[...]
Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.095172-9/001, Relator: Desª. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 02/09/2021, DJ 02/09/2021).

[...]
O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no decisum, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 24/01/2019, DJ 01/02/2019).

Sendo assim, resta claro da decisão objurgada que a magistrada não se pronunciou sobre premissas constantes no presente agravo de instrumento: (i) os agravados promoveram a transferência de titularidade do veículo; (ii) a conduta ilícita dos agravados é reiterada, o que culminou em diversas operações das Polícias Civil e Federal, mediante ordens judiciais de apreensão de documentos, bens, valores e, inclusive, de prisão de envolvidos no esquema fraudulento.

Em suma, o âmbito da devolutividade do recurso de agravo de instrumento limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387).
Isto é, o fato de tais argumentos e provas não terem sido apreciados pelo Julgador “a quo” obsta a sua análise por este Órgão revisor
.

Ato seguinte, desconsiderando as argumentações que cercam as alegadas operações policiais e a potencial transferência indevida do veículo, ou seja, levando em conta apenas e tão somente o que foi enfrentado pelo juízo de origem, verifica-se a impossibilidade de deferimento da tutela antecipada.

Isso porque, de fato, em se tratando de contrato verbal, tem-se por adequado aguardar o contraditório antes do deferimento da liminar. Desse modo, inclusive, será possível que a magistrada examine as provas acostadas em sede recursal, antes de correr o risco de suprimir sua atuação:

[...]
Contrato verbal. Condições contratuais desconhecidas, impondo que se aguarde a instrução do feito.
[...] sendo imprescindível, no caso, a demonstração dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, do CPC), ausentes no caso. Precedentes da Corte. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2228765-60.2023.8.26.0000; Ac. 17203282; Bauru; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alfredo Attié; Julg. 29/09/2023; DJESP 09/10/2023; Pág. 2532)

[...]
Tratando-se de ação fundada em negócio verbal, imperioso proceder-se com cautela, razão pela qual se revela cabível a prévia realização de contraditório e instrução probatória, de modo a tornar clara a relação contratual vigente entre os litigantes, para só então se cogitar a concessão de medida de urgência
. [...] (TJMG; AI 1699711-69.2023.8.13.0000; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 21/09/2023; DJEMG 28/09/2023)

Outrossim, consoante entendimento jurisprudencial, revela-se prudente aguardar o contraditório antes de deferir medida invasiva de busca e apreensão em hipóteses como a dos autos:

[...] II. Na hipótese, em que pese as alegações de que foi lesado no negócio de compra e venda de motocicleta, não restou demonstrada a probabilidade do direito, pois, conforme constou da decisão agravada,
o negócio se deu por meio de contrato verbal, do qual não se sabe os detalhes da alegada transação. Assim, prudente aguardar a angularização da demanda para melhor apreciação da questão. Manutenção do indeferimento do pedido de tutela, a qual poderá ser reapreciado pelo juiz a quo após o devido contraditório.
Agravo de instrumento desprovido, em decisão monocrática. (TJRS; AI 5225653-22.2023.8.21.7000; Tramandaí; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Carmem Maria Azambuja Farias; Julg. 27/07/2023; DJERS 27/07/2023)

[...] No caso, ausentes tais requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, porque, a
o que tudo indica, as partes foram vítimas de estelionatário que se valeu de anúncio em plataforma digital de vendas para ludibriá-las, tanto que o comprador pagou o preço ajustado par receber o bem. Observe-se a necessidade de se aguardar-a deflagração do contraditório para reavaliação do pleito, com maior amplitude fática.
[...] (TJSP; AI 2128493-58.2023.8.26.0000; Ac. 16845097; Brotas; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 15/06/2023; DJESP 22/06/2023; Pág. 2305)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
MVA MULTICAR LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que indeferiu o pedido cautelar de busca e apreensão, sem prejuízo de reavaliação após o contraditório.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/04/2024 às 15:17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50891523042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanhar o Relator para conhecer do recurso e negar provimento.